Tribunal: TJSP
Processo: 2193675-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSÓRCIO -EMBARGOS À ARREMATAÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA INSERTA NA COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO (11a A 24a NOS TERMOS DO ART.5o, INC II.6, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE